Tribunal: TJES
Processo: 5030579-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030579-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENIA KESSIA DIAS DA CRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Recurso Inominado n° 5030579-67.2022.8.08.0035
Recorrente: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Versa o presente recurso de embargos de declaração em uma tentativa da Defensoria Pública Estadual em ver afastada a aplicação da
Súmula 421 do STJ
que estaria superada por recentes decisões do STJ e do STF, forçoso reconhecer que a matéria não é pacífica e, inclusive o próprio STJ tem reafirmado em sua jurisprudência a validade da Súmula 421, conforme se extrai do julgado AgInt no AREsp 2022882 / SP (Segunda Turma).

O mesmo se diga no âmbito do TJES, em que há divergências de entendimentos dentre as Câmaras fracionadas (0003738-89.2019.8.08.0047, 0006799-28.2017.8.08.0014 e 0007617-41.2018.8.08.0047), ora entendendo pela superação da Súmula em razão do julgamento proferido pelo STF, ora entendendo pela vigência plena da Súmula 421 do STJ.

Portanto, não há que se falar em omissão, quando o julgador, adotando um dos posicionamentos vigentes em nosso ordenamento, entende pela validade da Súmula 421 do STJ, como de fato ocorreu no caso concreto, a teor do dispositivo do acórdão.

Desta forma,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)